Tribunal: STF
Processo: RHC 184442
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Execução da pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto de decisão monocrática que denegou a ordem no HC 536.121, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os Pacientes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto. Interposta apelação pelo Ministério Público estadual, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso para “incrementar a pena-base dos apelados, afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 e recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena, ficando a reprimenda de HITALLO DE PAULA PEREIRA estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias -multa, à razão mínima legal, e a reprimenda de GUSTAVO MOREIRA estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias -multa, à razão mínima legal”. 
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 536.121, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que: (i) a ordem deve “concedida para aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas”; (ii) “o Paciente pode ser enquadrado como denominado pela doutrina de traficante de primeira viagem”; (iii) “a dedicação e integração a atividades criminosas devem ficar evidentes a fim de afastar o privilégio”. Por fim, pede “a suspensão da execução da pena até o julgamento do presente recurso”. 
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa.
    9. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    O Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado mediante os seguintes fundamentos (fl. 470; sem grifos no original): 
    ‘[...] 
    No caso em tela, a dedicação dos denunciados a atividades criminosas restou evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, com apreensão de grande quantidade de droga, bem como de petrechos comumente utilizados na prática de mercancia ilícita de entorpecentes, tais como a balança de precisão. 
    [...] In casu, as circunstâncias fático-probatórias, mormente a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, conforme consta do auto de apreensão de fls. 15 (balança de precisão), e a grande quantidade de drogas evidenciam situações caracterizadoras de atividades criminosas, o que, inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena do §4°, do art. 33 da Lei 11.343/2006. 
    [...].’
    Constou, ainda, do voto do Desembargador Flávio Batista Leite, que acompanhou a Relatora, o que segue (fls. 473-474; sem grifos no original): 
    ‘Entendo necessário registrar que entendo incabível a aplicação do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 no caso em julgamento, pois além da quantidade de drogas apreendidas, as FACs dos acusados indicam que eles se dedicam a atividades criminosas. Ambos os réus já foram presos por outros delitos, tais como furto qualificado, receptação e direção não habilitada de veículo automotor (fls. 53/57). Além disso, a perícia realizada no celular apreendido demonstra claramente que o tráfico de drogas praticado não se trata de fato isolado na vida dos réus (fls. 142/148).’
    Como se vê, a aplicação da minorante foi negada com a justificativa de que os Pacientes se dedicavam a atividades criminosas, em razão das circunstâncias do delito (apreensão de balança de precisão, perícia no celular apreendido), e porque "Ambos os réus já foram presos por outros delitos, tais como furto qualificado, receptação e direção não habilitada de veículo automotor", e não somente em razão da quantidade de droga apreendida. 
    Essas circunstâncias constituem conjuntura que impedem desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a dedicação dos Pacientes à atividade criminosa e, por conseguinte, o pretendido reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 
    […].”
    10. Ademais, ressalto que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). Tal como consta na decisão do STJ, “das informações prestadas pelo Tribunal de origem que houve o trânsito em julgado da condenação em 16/10/2019 (fl. 574), de forma que a segregação decorre, na atual fase, de execução definitiva da pena”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator